Tribunal: TJDFT
Processo: 0737973-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737973-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SAULO MOREIRA PEREIRA PACIENTE: ITHALLO JORGE PESTANA MACHADO AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA O paciente, preso em flagrante em 5.11.22, pelos crimes do art. 157, § 2o, I, e do art. 215-A, ambos do CP, teve a prisão convertida em preventiva em 7.11.22, como garantia da ordem pública (ID 41152298). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. É possível que seja reconhecida a insignificância da conduta. E, ainda que seja o paciente condenado, a pena não excederá ao mínimo legal. A prisão preventiva é mais rigorosa do que possível pena a ser imposta. Ademais, as condições pessoais do paciente são favoráveis - tem residência fixa. Pede sejam aplicadas medidas alternativas à prisão. Os elementos informativos registram que o paciente, em concurso de agentes com Anézio Pereira da Costa Neto e mediante grave ameaça, subtraiu bens de duas vítimas. A primeira vítima, na delegacia, disse que foi abordada por dois homens que se aproximaram em uma motocicleta. Ordenaram: “passar tudo o que tiver aí que vou levar”. O homem que estava atrás abriu sua sacola e a apalpou duas vezes, pegando em seus seios. Reconheceu o paciente como sendo aquele que insinuou estar armado e que pegou em seus seios. A outra vítima disse que foi abordada por duas pessoas que estavam em uma motocicleta e disseram: “perdeu, perdeu. Me passa o celular”. Quem conduzia a motocicleta era Anézio Pereira da Costa Neto e fez menção como se estivesse armado. Entregou o aparelho celular e o cartão. Reconheceu o paciente e Anézio como sendo os autores do crime. Os policiais que procederam à prisão em flagrante do paciente disseram que foram avisados pela primeira vítima sobre o roubo e que havia sido apalpada pelos investigados. Ela apontou onde os supostos autores estavam. Na revista pessoal aos suspeitos, encontraram o relógio da primeira vítima e o aparelho celular pertencente à outra vítima. A equipe atendeu telefonema no aparelho celular da vítima e a interlocutora informou que era a proprietária do referido aparelho que havia sido roubado. Após serem os investigados conduzidos à delegacia, foram reconhecidos pelas vítimas. Anézio Pereira da Costa Neto negou o crime. Disse que apenas deu carona a seu parceiro, não sabendo o que ele faria. O paciente optou por permanecer em silêncio (ID 41152297, p. 4/5). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. A gravidade concreta dos crimes – roubo seguido de importunação sexual -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem residência fixa, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Saliente-se que, embora o impetrante afirme que o paciente tem residência lícita, não apresentou comprovante. Também não há notícia se é primário e se tem ocupação lícita. Alega o impetrante que, se condenado o paciente pelo crime de furto qualificado, poderá ser reconhecida a insignificância da conduta e, se condenado, o regime será menos rigoroso do que o da prisão preventiva. Não se trata de crime de furto qualificado. Mas de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e importunação sexual. Cometidos os crimes mediante violência ou grave ameaça não há possibilidade de se reconhecer o princípio da insignificância. E não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos severo ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo, sem qualquer previsão legal. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES